Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante, visando a adequação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados, segundo o apontado nos embargos de declaração que manejara1, digam os embargados, notadamente o autor, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Embargos de declaração – ID 56953011 (página 748)